Tribunal: STF
Processo: Rcl 53999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 100420-57.2016.5.01.0015), a qual teria desrespeitado o Enunciado Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 100420-57.2016.5.01.0015, movida por ACIR LOPES FERREIRA e Outros, por meio da qual se pretenderam o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais com base no artigo 6º, da Lei 8.878/94, que proíbe qualquer efeito financeiro aos anistiados anterior à data de readmissão do empregado, conforme excerto abaixo transcrito: 



    (...)



    Interposto Recurso de Revista pelos empregados, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    O órgão fracionário do TST, no entanto, reformou o acórdão regional para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que o empregado esteve afastado para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas, conforme trechos abaixo destacados do acórdão: 



    (…)



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade: I - dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista; II – conhecer do recurso de revista, quanto ao tema “anistia”, por violação do art. 471 da CLT e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no aspecto, para reconhecer ao Reclamante o direito à contagem do tempo entre o seu afastamento e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções - inclusive no tocante à promoção por antiguidade -, relativos ao período de afastamento, que tenham sido concedidos em caráter geral e linear a todos os trabalhadores que continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, excluindo-se qualquer vantagem de natureza pessoal, conforme se apurar em liquidação de sentença, enfatizando que não se trata de concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, de mera recomposição salarial do cargo. 



    (...)



    III – DO ARTIGO 6º DA LEI DA ANISTIA – LEI 8.878/94 E DA PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO A ANISTIADOS DE REMUNERAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO À DATA DE READMISSÃO 



    Os Reclamantes, ex-empregados da Interbrás, foram admitidos no quadro de empregados da Petrobras em 2003, após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. Assim, como visto, a controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    (...)



    Ocorre que o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo. 



    (...)



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão.



    (...)



    Assim, ao deferir parcelas salarias que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    (...)



    Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo. No mérito, pede:



    a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se da condenação ao pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade, bem como o pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado na Petrobras, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94, e que seja julgada improcedente a reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, foi apresentado recurso de embargos em 15/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao conceder o direito à contagem do tempo entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções relativos ao período de afastamento, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/94, que possui o seguinte teor:



    Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    A autoridade reclamada assim sem manifestou sobre a supracitada norma (doc. 11, fls. 10-16):



    Em relação ao tema anistia – Lei 8.878/94 – efeitos, a SDI-1/TST, na sessão do dia 09.10.2014, no julgamento do processo E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou o entendimento de que a exegese do art. 6º da Lei n. 8.878/94, juntamente com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SBDI-1/TST, autoriza concluir que a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de modo que "ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa". 



    Com efeito, a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, inclusive mediante decisões da SBDI-1 do TST, entende que ao empregado readmitido em razão da anistia restam assegurados, em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral - tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento. 



    Esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia, haja vista que pretende evitar que, ao retornar ao trabalho, o Reclamante viesse a perceber remuneração aquém daquela que efetivamente teria direito se não tivesse sido indevidamente afastado do emprego. Não provoca, portanto, concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, em verdade, consubstancia-se em mera recomposição salarial do cargo. 



    Registre-se, por fim, que a matéria ora discutida foi objeto de intenso debate perante a SDI-1/TST, encontrando-se uniformizada, nos moldes do entendimento que se extrai dos julgados mais recentes sobre o tema: 



    (...)



    Desse modo, o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, como se em atividade estivessem, independentemente da antiguidade e do merecimento. 



    (...)



    Ademais, enfatize-se que esse entendimento enseja a conclusão de que se encontram excluídas quaisquer vantagens de natureza pessoal – tais como, promoção por merecimento, adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios), licença-prêmio, dentre outras revestidas de caráter personalíssimo. 



    (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 471 da CLT.



    (...)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista por violação ao art. 471 da CLT, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no aspecto, para reconhecer ao reclamante o direito à contagem do tempo entre o seu afastamento e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções – inclusive no tocante à promoção por antiguidade -, relativos ao período de afastamento, que tenham sido concedidos em caráter geral e linear a todos os trabalhadores que continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, excluindo qualquer vantagem de natureza pessoal, conforme a se apurar em liquidação de sentença, enfatizando que não se trata de concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, de mera recomposição salarial do cargo.”



    A análise da decisão reclamada, que reconheceu expressamente o direito à contagem do tempo entre a extinção do contrato de trabalho originário com a INTERBRÁS – PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., empresa extinta pela reforma administrativa do Governo Collor, e sua nova admissão pela Petrobrás, em cumprimento ao disposto na Lei 8.874/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. A pretensão é, essencialmente, para que o novo contrato de trabalho considere o tempo na empresa anterior, além do período entre a demissão e a nova admissão por força da anistia, como se fossem períodos de trabalho regular, com efeitos amplos no contrato de trabalho, especialmente para que fosse considerado “o período de afastamento para projeção futura do cálculo da remuneração ao anistiado.” (doc. 3, fl. 12).



    Em função de tal pedido, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, sejam seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás, além da contagem do tempo de afastamento para fins de aposentadoria.



    Ao reconhecer o direito à contagem do tempo de afastamento como se de serviço fosse, similar à suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, a decisão reclamada gera efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salarias destinadas aos empregados e a contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo exercício, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, o juízo da origem assegurou, “em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral - tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento”, argumentando que “esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia”.



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado por inobservância do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente